Tribunal: TJDFT
Processo: 0729347-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N.o 11.846/2023. COMUTAÇÃO. APENADO AGRACIADO ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na execução da pena, havendo aparente antinomia, deve ser aplicada a norma mais favorável ao apenado. Precedentes deste TJDFT e do STJ.
2. Da interpretação da norma do §2o do artigo 3o do Decreto n° 11.846/2023, o sentenciado que já fora contemplado pela comutação da pena por outros decretos presidenciais fará jus ao mesmo instituto penal, desde que obedecidos novos requisitos específicos eleitos pelo Chefe de Governo, os quais diferem-se daqueles que ainda não foram agraciados.
3. Agravo em execução parcialmente provido.